Tribunal: TJMT
Processo: 1020940-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020940-88.2020.8.11.0000
RECORRENTES: KATIA FARIA FABIANO CARRASCO E OUTRO
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id 90060985) interposto por KATIA FARIA FABIANO CARRASCO E OUTRO com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 77929968):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DOS EXECUTADOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC/15) – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A GARANTIR UM MÍNIMO DE SUBSISTÊNCIA AOS EXECUTADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PENHORA DE TAIS VALORES COMPROMETEU SUBSTANCIALMENTE A SOBREVIVÊNCIA DOS DEVEDORES – RENDAS EXTRAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tese de impenhorabilidade não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar suas obrigações.
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada a certo percentual não coloque em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.
No caso concreto, os agravantes sequer se prestaram a demonstrar que a penhora de tais valores comprometeu substancialmente a sobrevivência dos mesmos, mormente se demonstrado que ambos recebem verbas extras em conta corrente e, em contrapartida, há que ser sopesado o direito dos demais condôminos, vez que os débitos se referem a taxas condominiais datadas entre os meses de junho de 2014 a novembro de 2018.-(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1020940-88.2020.8.11.0000, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 24/02/2021)”.
Opostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados no id 87282981
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por KATIA FARIA FABIANO CARRASCO E OUTRO, que manteve a decisão de primeiro grau, na Execução por Título Extrajudicial movida por CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA, que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo as penhoras efetivadas via Bacenjud (R$ 1.152,17 – de Silvio e R$ 6.091,73 – de Katia), e, determinando a liberação dos valores em favor do condomínio exequente.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 883, IV, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial ao argumento de que: “(...) os valores percebidos pela Recorrente KATIA da empresa ÚNICA FOMENTO (vínculo empregatício) SÃO IMPENHORÁVEIS, pois são decorrentes do seu salário e férias. Já os valores recebidos pela RecorrenteKATIA da empresa LUCI LUCI (sem vínculo empregatício) também SÃO IMPENHORÁVEIS, pois são decorrentes dos seus ganhos como consultora independente da referida empresa.Logo, TODOS os valores recebidos pela Recorrente KATIA são impenhoráveis, seja em razão da natureza salarial, seja em razão dos ganhos como consultora independente.
Os Recorrentes expõem ainda que “Não há que se falar que os valores decorrentes dos ganhos da empresa LUCI LUCI não estão protegidos pela impenhorabilidade, inclusive, porque a Recorrente tem vínculo empregatício com outra empresa”.
Recurso tempestivo (id. 9125981).
Contrarrazões (id. 93626485).
O pedido de efeitos suspensivo foi indeferido conforme decisão de id 90400953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, os Recorrentes alegam que: ““(...) os valores percebidos pela Recorrente KATIA da empresa ÚNICA FOMENTO (vínculo empregatício) SÃO IMPENHORÁVEIS, pois são decorrentes do seu salário e férias. Já os valores recebidos pela RecorrenteKATIA da empresa LUCI LUCI (sem vínculo empregatício) também SÃO IMPENHORÁVEIS, pois são decorrentes dos seus ganhos como consultora independente da referida empresa.Logo, TODOS os valores recebidos pela Recorrente KATIA são impenhoráveis, seja em razão da natureza salarial, seja em razão dos ganhos como consultora independente.
Os Recorrentes expõem ainda que “Não há que se falar que os valores decorrentes dos ganhos da empresa LUCI LUCI não estão protegidos pela impenhorabilidade, inclusive, porque a Recorrente tem vínculo empregatício com outra empresa”.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis (id 77929968):
“O art. 835 do CPC/15, prevê a ordem de preferência dos bens sujeitos à penhora, com o fim de facilitar futura excussão dos bens constritos, sendo o dinheiro o bem que mais prevalece, in verbis:
(...) Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.
No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória dos executados significaria proporcionar-lhes enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.
É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações dos devedores têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por eles assumidas, tal como bem explanado na decisão agravada, in verbis:
(...) Assim, embora o crédito condominial não possua caráter alimentar, que garante uma maior mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, a este equivale, pelo fato de que o condomínio depende unicamente da arrecadação das cotas partes mensais no rateio, de maneira que o inadimplemento de um condômino onera indevidamente aos demais.
Desse modo, o proprietário de imóvel sob regime de condomínio edilício deve honrar suas obrigações sob pena de inviabilizar o custeio essencial para a existência e manutenção do condomínio.
E, no caso concreto, os agravantes sequer se prestaram a demonstrar que a penhora de tais valores comprometeu substancialmente a sobrevivência dos mesmos. De outro lado, deve ser sopesado os interesses das partes, mormente para não sobrecarregar os demais condôminos por tanto tempo, com a inadimplência dos devedores”. (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)” (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 883, IV, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ademais, ainda que superado o óbice supramencionado, é importante frisar que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Portanto, evidente que a análise da impenhorabilidade do salário do devedor, bem como o eventual ferimento ao binômio necessidade/possibilidade de custeio (artigo 833, IV, do CPC), depende do revolvimento da matéria fático probatória, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1919911/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 25/06/2021) “ (g.n)
Desse modo, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça